Tribunal: TCU
Processo: 000.845/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4542/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.845/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Agenor Francisco Rocha Junior (XXX.931.281-XX); Ana Cristina Guimaraes Carvalho (XXX.568.423-XX); Danielle Alves da Silva (XXX.230.873-XX); Danielle de Lima Silva Soares (XXX.105.143-XX); Flavia Lorenne Sampaio Barbosa (XXX.181.663-XX); Irlaine Rodrigues Vieira (XXX.797.513-XX); Jamylla Mirck Guerra de Oliveira (XXX.903.643-XX); Raizza Eveline Escorcio Pinheiro (XXX.005.023-XX); Regina Marcia Soares Cavalcante (XXX.955.083-XX); Washington Luis Menezes Moura (XXX.318.743-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí - UFPI. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.